Tribunal: TJSP
Processo: 0003936-18.2015.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003936-18.2015.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante RONILSON DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003936-18.2015.8.26.0322 -Voto no 15.894
2
VOTO no. 15.894
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0003936-18.2015.8.26.0322 (processo digital)
COMARCA: LINS 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: RONILSON DA SILVA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO.
LESÃO
CORPORAL
PRATICADA
NO
ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER
(artigo 129, § 9o, do Código Penal). Materialidade e
autoria
comprovadas.
Declarações
da
vítima
compatíveis com o resultado do exame pericial.
Condenação mantida. Pena majorada diante de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, com imposição de regime prisional aberto, sem
impugnação da Justiça Pública. Recurso da Defesa
improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 176/181, cujo
relatório se adota, RONÍLSON DA SILVA, qualificado nos autos, foi
condenado a cumprir pena de três (3) meses e dezoito (18) dias de
detenção em regime aberto, como incurso no artigo 129, § 9o, do Código
Penal.
Inconformados, apelam o réu e a Defesa (fls. 188 e 197),
vindo as razões do recurso a fls. 189/192. Postula-se a absolvição por
fragilidade probatória.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 202/206, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 214/217, no caso pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003936-18.2015.8.26.0322 -Voto no 15.894
3
O recurso não vinga.
Observe-se que o réu, na Delegacia, negou a acusação.
Disse ter registrado boletim de ocorrência sob o número 2522/15 relativo
a atendimento médico, sem oferecer representação contra a ofendida.
Sobre os fatos, afirmou ter sido agredido primeiro e, em revide, somente
arremessou banco em direção à vítima. Por fim, asseverou não saber das
medidas protetivas requeridas (fls. 31). Em pretório, citado (fls. 115) e
intimado (fls. 165), não compareceu à audiência, daí a revelia anotada a
fls. 176.
Todavia, a versão, a par de inverossímil, acabou isolada.
Com efeito, na Delegacia, declarou a ofendida Elaine
Djanira Rocha de Oliveira ser casada com RONILSON há dezenove anos,
tendo o casal três filhos. Disse que descobriu relacionamento
extraconjugal mantido pelo acusado com a cunhada, daí porque passaram
a discutir. Na noite dos fatos, RONILSON chegou em casa embriagado e
drogado, de modo a começar ofendê-la, além de, ao se dirigir à filha do
casal, disse à declarante enfiá-la “no cu”. Durante a discussão, foi
agredida pelo acusado com tapas no rosto e chutes, além de arremessar
um banco de madeira em sua direção. Para se defender, pegou uma faca e
feriu o braço de RONILSON, que se enfureceu e quebrou o armário da
cozinha, a televisão e a janela do quarto da filha, cortando sua mão nos
vidros. Acionou a Polícia, vindo o réu a se evadir. Dormiu na residência da
genitora com os filhos, indo ao pronto socorro no dia seguinte, com
diagnóstico de luxação no braço esquerdo, corte no couro cabeludo e
outros hematomas. Requereu medidas protetivas por temer por sua
segurança (fls. 11/12). Em 11 de setembro de 2015, retornou à Delegacia,
ratificando as declarações antes prestadas, anotando ter reatado o
relacionamento e, por isso, não tinha mais interesse em processar
RONILSON (fls. 29). Em juízo, apesar de voltar a viver com o apelante,
confirmou as agressões, dizendo ter ferido o acusado com uma faca depois
de ser agredida com um banco de madeira (fls. 178 e mídia SAJ).
Nesta esteira, cabe realçar que, no campo probatório, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003936-18.2015.8.26.0322 -Voto no 15.894
4
palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa unicamente a descrever
a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale dizer, ela não tem proveito em
mentir, porquanto, se o fizer, pode, inclusive, incidir no crime de
denunciação caluniosa, por dar causa à investigação da Polícia ou ao
processo judicial.
Julgado do Superior Tribunal de Justiça reforça tal
posicionamento, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA
VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DO STJ.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO
N.
83
DA
SÚMULA/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O recurso encontra-se fundamentado na
negativa de vigência aos artigos 41 e 395, inciso III, do CPP, sob o
argumento da falta de justa causa para a ação penal que investiga o crime
de ameaça ocorrido no âmbito familiar, tendo em vista que a simples
palavra da vítima, sem os demais meios probatórios, não configura indício
suficiente de autoria e materialidade a autorizar o recebimento da ação
penal. 2. No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende
esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois
normalmente são cometidos sem testemunhas. 3. Diante disso, in casu, não
há possibilidade de trancamento prematuro da ação penal por falta de justa
causa, incidindo, na espécie, o teor do Enunciado n. 83 da Súmula/STJ. 4.
Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp 213796/DF, Relator
Ministro CAMPOS MARQUES, Desembargador convocado do TJ/PR,
grifei).
“'Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou
familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima
possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente
se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos
autos, exatamente como na espécie' (HC 318.976/RS, Rel. Ministro
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - Desembargador convocado do TJ/PE -,
QUINTA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 18/8/2015)” (STJ, AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003936-18.2015.8.26.0322 -Voto no 15.894
5
AREsp
524115/RS,
Relator
Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
julgado
25-10-2016, sem grifo no original).
“3. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a
palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando
corroborada por outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie”
(STJ, AgRg no AREsp 936222/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI,
julgado 25-10-2016).
Outro não é o posicionamento da Suprema Corte,
litteris: “'APELAÇÃO CRIME. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL.
ART. 129 § 9o DO CÓDIGO PENAL AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM SUA
INTEGRALIDADE. A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA,
ASSUME
ESPECIAL
RELEVO,
MORMENTE
QUANDO
ACONTECE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FAMILIAR, NA AUSÊNCIA DE
TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO' 6.
Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (STF, ARE 694813/RS,
Relator Ministro LUIZ FUX, grifou-se).
Corroborando a acusação, o laudo pericial indireto a fls.
81/82 noticia que, em decorrência das agressões ocorridas, a vítima
suportou “ferimento corto contuso em couro cabeludo, edema em cotovelo
esquerdo, equimose em antebraço esquerdo, equimose em região dorsal e
equimose em tornozelo direito”, quadro compatível com a violência
descrita por Elaine.
Nítida, pois, a agressão física suportada pela mulher, não
havendo dúvida, igualmente, sobre a autoria da infração penal, sem se
verificar fato capaz de ensejar a absolvição almejada via apelo.
Importante destacar que nada denota injusta provocação
da vítima, mormente porque eventuais brigas e discussões verbais não
autorizariam o embate físico, inexistindo razão plausível para tamanha e
desproporcional agressividade.
No mais, como observado pela magistrada, “o ferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003936-18.2015.8.26.0322 -Voto no 15.894
6
causado por ela no acusado é indicativo de que teve que se defender dele.
Se ela quisesse feri-lo seriamente, com toda certeza teria conseguido, já que
empunhava uma faca e ele estava com as mãos limpas (principalmente
quando se observa que a profissão dela é faqueira). Mas não quis. Apenas
fez o necessário para sua defesa, para repelir agressão que sofria” (fls.
179).
De outra banda, pouco importa ter a vítima voltado a se
relacionar harmonicamente com RONILSON após o grave episódio de
violência retratado nos autos, porquanto se depara com crime a ensejar
ação penal pública e, portanto, não abrangido pela excludente de
culpabilidade representada pelo perdão da ofendida.
Sobre o tema, vale acrescentar que o Supremo Tribunal
Federal,
no
julgamento
da
ADI
4.424,
consolidou
a
“natureza
incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão, pouco importando
a extensão desta, praticado contra a mulher no ambiente doméstico”, dando
interpretação aos dispositivos da Lei Maria da Penha com o objetivo de
atender ao escopo protetivo do diploma especial, em atenção ao preceito
constitucional consagrado no artigo 226, § 8o, da Carta Maior e aos
compromissos internacionais firmados pelo Brasil, justamente buscando
conferir efetividade e maior rigor à punição dos crimes praticados no
âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, interesse
público que deve sempre preponderar sobre o desejo eventualmente
manifestado pela ofendida.
No mais, inquestionável a qualificadora prevista no artigo
129, § 9o, do Código Penal, porquanto praticada a lesão no contexto de
violência doméstica contra a mulher, impondo pontuar que a Lei Maria da
Penha cuida até mesmo de relações de namoro (STJ, CC 96532/MG,
Relatora Ministra JANE SILVA; CC 100654/MG, Relatora Ministra
LAURITA VAZ).
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
do crime à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo a
julgadora singular fixado a pena-base um quinto (1/5) acima do mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003936-18.2015.8.26.0322 -Voto no 15.894
7
legal, vale dizer, três (3) meses e dezoito (18) dias de detenção em face de
circunstância
judicial
desfavorável
representada
por
antecedentes
desabonadores, solução não impugnada.
Todavia, a decisão condenatória por delito idêntico
(processo no 7613-56.2015
fls. 159) decorre de crime posterior, não
podendo a situação configurar antecedente negativo, remanescendo
somente a condenação pretérita e definitiva por furto qualificado já
“atingida” pelo quinquênio depurador (processo no 20513-91.2003).
Mesmo assim, o incremento se justifica, mormente
porque a violência perpetrada por RONILSON, desprezando a existência da
filha no local, denota inaceitável e repugnante comportamento a
desvendar dolo exacerbado ou um plus de reprovabilidade a exigir
incremento da basilar como forma de se conferir adequada reprovação à
conduta
Consigne-se que o órgão de segunda instância pode
considerar fundamentos não observados expressamente na sentença ou
mesmo reforçar aqueles declinados em primeiro grau, condicionada a
providência à manutenção da pena cominada, sem incorrer em reformatio
in pejus.
“O Tribunal pode, ainda que em recurso exclusivo da
defesa, revisar a fundamentação apresentada na dosimetria da pena
realizada na sentença, desde que não modificada a sanção cominada, sem
que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus” (STJ, HC
334643/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJe 02-02-2016, grifei).
Pontuou-se a lógica em recentes precedentes (STJ, AgInt
no REsp 1596478/ES, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
julgado 20-10-2016; HC 374006/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
julgado 10-11-2016), especialmente da Suprema Corte (RHC 129811/ES,
Recurso Ordinário em Habeas Corpus, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI,
julgado 24-11-2015; HC 106113/MT, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA;
HC 139100/SP, Relator Ministro LUIZ FUX, julgado 13-12-2016).
Sem outras causas modificadoras, a reprimenda se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003936-18.2015.8.26.0322 -Voto no 15.894
8
concretizou no patamar antes especificado.
De resto, estipulou-se o regime aberto para cumprimento
da corporal, no caso sem contestação da Justiça Pública, cabendo
salientar que as circunstâncias judiciais adversas antes reportadas
exigiam a imposição de tratamento carcerário mais severo (artigo 33, § 3o,
do Código Penal).
Para concluir, tratando-se de delito praticado com
violência, incogitável a substituição da privativa de liberdade por restritiva
de diretos, consoante óbice legal expresso (artigo 44, inciso I, do Código
Penal), algo corroborado pela Súmula 588 do Superior Tribunal Justiça.
Outro não é o entendimento da Suprema Corte, litteris:
“Habeas corpus. 2. Lesão corporal leve praticada no âmbito doméstico ou
familiar. Lei 11.340/2006. Condenação. Detenção. Pena inferior a 4 anos.
Crime cometido com violência à pessoa. 3. Substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Art. 44, I, do CP. 4.
Constrangimento ilegal não caracterizado. 5. Ordem denegada” (STF, HC
114703/MS, Relator Ministro GILMAR MENDES).
Descabida, também, a suspensão condicional da pena,
providência claramente inadequada à reprovação de delito cometido no
âmbito de violência doméstica contra a mulher, a qual exige severa
reprovação por parte do Estado, em atenção ao preceito constitucional
consagrado no artigo 226, § 8o, da Carta Maior e aos compromissos
internacionais firmados pelo Brasil, repisada a existência de
circunstâncias judiciais negativas também a obstaculizar a benesse e,
ainda, o sursis (artigo 44, III e 77, II, ambos do Código Penal).
Ainda a respeito, tem-se que “A prática de delito cometido
com violência doméstica impossibilita a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, por conseguinte, incabível a aplicação do
sursis, com base no disposto no art. 77, III, do Código Penal” (STJ, AgRg no
AREsp 82.898, grifei).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, mantendo a sentença impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003936-18.2015.8.26.0322 -Voto no 15.894
9
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)